Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-36.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-36.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIRLEY APARECIDA SILVA VICENTE - CPF: 044.478.171-44 (RECORRENTE), ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE - CPF: 012.001.811-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL.

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO
.
INSTRUMENTOS SONOROS
.
MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADOS.
CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência, depoimento prestado pela vítima e testemunha, bem como vídeo em que foi gravad
a a conduta descrita d
a denunciada
.

A ausência de prova pericial da emissão sonora não é capaz de impedir a caracterização da contravenção em questão, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume –
decibelímetro
– quando a prova pericial puder ser suprida pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução. Ademais, trata-se de contravenção penal de mera conduta, ou seja, não se exige a produção do resultado naturalístico.

Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

em desfavor d
a
Recorrente
Sirley
Aparecida Silva Vicente
pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo
42, inciso III,
do Decreto Lei n
o
3.688/41
(
perturbação do sossego alheio – instrumentos sonoros
/sinais
acústicos
)

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo
42, inciso III,
do Decreto Lei n. 3.688/41 e condenou
a
Recorrente a pena de
15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto.

Inconformad
a
com o teor da sentença,
a

r
ecorrente
, representada pela Defensoria Pública,
interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença
. Fundamenta seu recurso na insuficiência probatória para a prática da contravenção de perturbação de sossego, uma vez que o referido tipo penal deve ser aferido por
decibelímetro
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a absolvição da recorrente ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões,
o
Ministério
Público d
o Estado
d
e Mato Grosso postula pelo desprovimento do Apelo
(id no 206053661).

P
arecer
escrito
do
m
embro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também pelo desprovimento do apelo
(id no 216528699).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação
a
materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência, depoimento prestado
pela vítima
e testemunha
,
bem como vídeo em que foi gravada a conduta d
escrita
d
a
denunciada.

Os documentos e o depoimento da testemunha comprovam que
a
Recorrente
em 31/12/2021, utilizando-se de aparelho de som em volume desproporcional, praticou a contravenção penal de perturbação do sossego alheio
abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos
.

Ato contínuo, a
guarnição da
Polícia
Militar foi acionada a realizou a detenção d
a
Recorrente, sendo que a testemunha afirmou que a Guarnição foi acionada em razão de
a
Recorrente estar perturbando o sossego
, sendo, inclusive, conduta frequente da denunciada.

Pois bem, as alegações d
a
Recorrente de que as provas são frágeis para sustentar o decreto condenatório
, uma vez que a prática da condenação exige a aferição do volume
por

decibelímetro
a fim de constatar o excesso
, não merecem

guarida
.

Como é
cediço
,

a conduta de perturbação da tranquilidade
se perfaz com a simples prática do ato, não havendo materialidade passível de ser comprovada, razão pela qual

essa passa a ser verificada juntamente com a autoria, baseadas na prova testemunhal obtida no
curso do processo, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia para atestar número de decibéis, diante do depoimento das testemunhas, que se afigura suficiente.

Ademais, o
art.167,do Código de Processo Penal estabelece que não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, sendo este o caso destes autos.

Deste modo
, a ausência de prova pericial da emissão sonora (nível de ruído) não é capaz de impedir a caracterização da contravenção em questão, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume –
decibelímetro
– quando a prova pericial puder ser suprida pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução
.

Por fim,
apenas acrescento que a contravenção penal aqui discutida é de mera conduta, ou seja, não se exige a produção do resultado naturalístico. Assim,
comprovad
a
a autoria e materialidade delitiva, a procedência da denúncia deve ser mantida.

Por fim, apenas registro que
a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições d
a
Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024